Tribunal: STF
Processo: ARE 896405
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.